Tribunal: TJDFT
Processo: 0709465-12.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VEÍCULO. DINÂMICA DOS FATOS. MODALIDADE CULPOSA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Jurisprudência é uníssona no sentido de que, sendo apreendido objeto de crime na posse do agente, compete-lhe provar a origem lícita ou que a sua conduta ocorreu de forma culposa, em atenção ao art. 156 do CPP e ao princípio geral de direito segundo o qual a prova do fato incumbe a quem o alega. Precedentes do STJ.

2. É suficiente para a caracterização do crime de receptação dolosa que, diante das circunstâncias que cercam o fato, o agente tenha condições de saber ou desconfiar seriamente da origem ilícita do bem.

3. A fração de 1/8 (um oitavo) mostra-se plenamente adequada para o aumento na primeira fase da dosimetria da pena, pois o art. 59 do CP elenca 8 (oito) circunstâncias a serem avaliadas para a fixação da pena-base e, dessa forma, a exata proporção matemática para reprovar cada uma das circunstâncias que eventualmente exijam maior censura equivale a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas abstratas.

4. O regime inicial fechado mostra-se possível, sobretudo quando há fundamentação idônea e específica, revelando que as circunstâncias judiciais e a reincidência do agente não indicam que a aplicação de regime menos gravoso fosse suficiente à reprimenda e à prevenção do cometimento de novos crimes.

5. Recurso desprovido.